Tribunal: TJDFT
Processo: 0003306-63.2018.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INVIÁVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE. INTIMIDAÇÃO E TEMOR DA VÍTIMA COMPROVADOS. PALAVRA DA VÍTIMA. TESTEMUNHAS PRESENCIAIS. “QUANTUM” DE AUMENTO SUPERIOR A 1/6 (UM SEXTO) NA SEGUNDA FASE. READEQUAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos delitos praticados em situação de violência doméstica e familiar, deve-se conferir à palavra da vítima maior relevância, notadamente quando recorre à força policial e ao Poder Judiciário em busca de proteção, revelando o temor real em que se encontra.
2. As declarações da vítima (na seara policial e em juízo) foram corroboradas pelos depoimentos judiciais de duas testemunhas presenciais, sendo o acervo probatório suficiente para demonstrar a materialidade e a autoria do crime de ameaça imputado ao apelante.
3. Comprovadas a materialidade e autoria do delito, e demonstrado que a intimidação sofrida pela vítima foi suficiente para lhe incutir temor, inviável o acolhimento do pleito absolutório por insuficiência de provas e atipicidade da conduta.
4. Em recentes julgados, o Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento na segunda fase de dosagem, salvo se houver fundamento para a elevação em fração superior, o que não ocorreu no caso concreto.
5. Recurso parcialmente provido.